Tribunal: TJDFT
Processo: 0710550-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. NEGATIVA. INDICAÇÃO PELO MÉDICO ASSISTENTE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Já há entendimento jurisprudencial consolidado de que não cabe ao plano de saúde fazer juízo de valor acerca do tratamento dispensado pelo médico. Uma vez que há cobertura para a doença que acomete o beneficiário, a definição do tratamento adequado e da medicação a ser utilizada compete exclusivamente ao profissional de saúde, sem possibilidade de ingerência do plano.
2. Ademais, não há elementos que indiquem que o procedimento seria inadequado, de modo não é possível exarar qualquer juízo delibatório mais aprofundado neste momento processual.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.